Tribunal: TJES
Processo: 0005787-12.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso de Credores; Falência
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005787-12.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AILTON APARECIDO DOS SANTOS e outros (5)

APELADO: NOVA CANAA CONSTRUTORA EIRELI

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FALÊNCIA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA DE TITULAR FALECIDO. SUCESSORA DEPENDENTE PREVIDENCIÁRIA. POSSIBILIDADE PARCIAL DE HABILITAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Luciene Vicente de Oliveira dos Santos contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, o pedido de habilitação de crédito trabalhista formulado em nome de seu esposo falecido, Ailton Aparecido dos Santos, nos autos de falência da empresa Nova Canaã Construtora EIRELI, com fundamento na ausência de pressuposto processual por falta de comprovação inequívoca de que a Apelante seria a única sucessora habilitada, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a Apelante, na qualidade de viúva e dependente previdenciária do falecido titular do crédito, pode habilitar-se no processo falimentar para recebimento do valor trabalhista reconhecido judicialmente, à luz do art. 1º da Lei nº 6.858/1980.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 6.858/1980 autoriza o pagamento de verbas trabalhistas devidas a empregado falecido diretamente a seus dependentes habilitados perante a Previdência Social, independentemente de inventário ou arrolamento, sendo o pagamento feito em quotas iguais entre os habilitados.

A Apelante apresentou documentação que comprova seu vínculo conjugal com o falecido, a condição de dependente previdenciária e a inexistência de inventário, mas não demonstrou ser a única dependente habilitada, havendo indícios da existência de outros três sucessores.

A jurisprudência admite a habilitação proporcional de crédito falimentar por dependente previdenciário nos termos da Lei nº 6.858/1980, desde que respeitada a igualdade entre os sucessores, cabendo à Apelante habilitar-se na fração correspondente à sua quota.

A tentativa de inclusão dos filhos do falecido sem apresentação de procuração específica viola o art. 18 do CPC, sendo incabível a substituição processual em nome próprio para pleitear direito alheio sem autorização legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O dependente previdenciário de titular falecido tem legitimidade para habilitar crédito trabalhista no processo falimentar, nos termos da Lei nº 6.858/1980, independentemente de inventário ou arrolamento.

A habilitação deve observar a divisão em quotas iguais entre os sucessores habilitados, salvo prova inequívoca de exclusividade na condição de dependente.

É vedado ao sucessor pleitear, em nome próprio, direito alheio de outros herdeiros sem autorização legal, nos termos do art. 18 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 18 e 485, IV; Lei nº 6.858/1980, art. 1º; Decreto nº 85.845/1981, arts. 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0032085-80.2014.8.08.0024, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 29.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0005787-12.2018.8.08.0024

APELANTE
: LUCIENE VICENTE DE OLIVEIRA DOS SANTOS

APELADA:
MASSA FALIDA DE NOVA CANAÃ CONSTRUTORA EIRELI – EPP

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por LUCIENE VICENTE DE OLIVEIRA DOS SANTOS, na qualidade de esposa e substituta processual de AILTON APARECIDO DOS SANTOS (
de cujus
), contra a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na presente Ação de Habilitação de Crédito quanto aos demais integrantes do polo ativo, mas extinguiu-a, sem resolução de mérito, em relação ao falecido Ailton Aparecido dos Santos, ora representado por sua esposa, com fundamento na ausência de pressuposto processual de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC, por ausência de prova inequívoca de sua condição de única sucessora habilitada.

Inicialmente, defiro os benefícios da gratuidade judiciária para a tramitação do presente recurso, por vislumbrar a presença dos requisitos necessários a tal deferimento.

Cinge-se a questão em se verificar a possibilidade de habilitação do crédito trabalhista reconhecido em favor de AILTON APARECIDO DOS SANTOS, ora falecido, no quadro geral da Massa Falida de NOVA CANAÃ CONSTRUTORA EIRELI, por sua sucessora, LUCIENE VICENTE DE OLIVEIRA DOS SANTOS, sua esposa, ora Apelante, notadamente ante o indeferimento da habilitação pela sentença.

A controvérsia instaurada demanda, portanto, cuidadosa análise quanto à aplicabilidade da Lei nº 6.858/1980, que dispõe sobre o pagamento de valores não recebidos em vida pelos respectivos titulares aos dependentes habilitados perante a Previdência Social, e, na sua falta, aos sucessores legais, independentemente da instauração de inventário ou arrolamento, conforme preceitua o art. 1º da mencionada norma legal:

Art. 1º - Os valores devidos pelos empregadores aos empregados e os montantes das contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação PIS-PASEP, não recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos dependentes habilitados perante a Previdência Social ou na forma da legislação específica dos servidores civis e militares, e, na sua falta, aos sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou arrolamento."

No caso em apreço, verifica-se dos autos que o crédito discutido decorre de sentença proferida pela Justiça do Trabalho, cujo montante foi objeto de pedido de habilitação no processo falimentar, autuado sob o nº 0005787-12.2018.8.08.0024, sendo tal crédito originariamente titularizado por Ailton Aparecido dos Santos, falecido no curso do trâmite processual, razão pela qual pretende sua esposa, Luciene Vicente de Oliveira dos Santos, substituí-lo processualmente e receber a integralidade do crédito.

A Apelante trouxe aos autos documentos que comprovam: (1) seu casamento com o de cujus (certidão de casamento – fl. 134); (2) a percepção de pensão por morte (fls. 135 e 137); e (3) a ausência de inventário ou arrolamento dos bens deixados pelo falecido.

Entretanto, como bem destacou o juízo
a quo
, bem como o ilustre parecer ministerial de segundo grau, embora os documentos demonstrem que a Apelante é dependente previdenciária, não foi possível comprovar, de forma inequívoca, que seria a única dependente habilitada, sendo inclusive mencionado nos autos a existência de três dependentes.

Desse modo, embora reste inequívoca a condição da Apelante como uma das dependentes e herdeiras do
de cujus
, não há comprovação de que seja a única legitimada a perceber os créditos pretendidos.

A jurisprudência pátria já pacificou o entendimento de que, nos termos da Lei nº 6.858/80, o pagamento de verbas trabalhistas não recebidas em vida pelo titular deve ser feito em quotas iguais entre os dependentes habilitados, independentemente de inventário ou arrolamento, bastando a comprovação da qualidade de dependente previdenciário. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECEBIMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS DO DE CUJUS. ALVARÁ JUDICIAL. DESNECESSIDADE. CONDIÇÃO DE DEPENDENTE DECLARADA PELO ENTE PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. De acordo com artigo 1º da Lei 6.858/80: “
Os valores devidos pelos empregadores aos empregados e os montantes das contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação PIS-PASEP, não recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos dependentes habilitados perante a Previdência Social ou na forma da legislação específica
dos servidores civis e militares, e, na sua falta, aos sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou arrolamento”. 2. A Lei nº 6.858/80 foi regulamentada pelo Decreto nº 85.845/1981, que assim dispõe: “A condição de dependente habilitado será declarada em documento fornecido pela instituição de Previdência ou se for o caso, pelo órgão encarregado, na forma da legislação própria, do processamento do benefício por morte” (art. 2º). 3. O artigo 3º do referido decreto ainda determina: “À vista da apresentação da declaração de que trata o artigo 2º, o pagamento das quantias devidas será feito aos dependentes do falecido pelo empregador, repartição, entidade, órgão ou unidade civil ou militar, estabelecimento bancário, fundo de participação ou, em geral, por pessoa física ou jurídica, quem caiba efetuar o pagamento”. 4. Hipótese em que a Autora, viúva do “de cujus”, apresentou Declaração expedida pela Prefeitura Municipal de Vitória, na forma do artigo 3º do Decreto nº 85.845/1981, sendo suficiente para a concretização de seu direito, dispensando-se qualquer outra formalidade. 5. Recurso conhecido e desprovido (TJES, APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 0032085-80.2014.8.08.0024, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 29/04/2024).

Logo, é viável o reconhecimento do direito da Apelante de habilitar-se no processo falimentar na fração que proporcionalmente lhe cabe, ou seja, 1/4 (um quarto) do crédito reconhecido em favor do falecido Ailton Aparecido dos Santos, considerando a existência presumida de outros três sucessores, nos moldes do parecer do Ministério Público.

Ressalte-se que, embora tenha a Apelante, em momento posterior, pleiteado a habilitação dos filhos do
de cujus
, tais requerimentos não foram acompanhados de procuração, tampouco os filhos constam como partes no feito, restando inviabilizado o acolhimento de tal pleito por ofensa ao disposto no art. 18 do CPC:

Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.

Assim, impõe-se o parcial provimento do apelo, a fim de reformar a sentença de primeiro grau, reconhecendo o direito da Apelante à habilitação de 1/4 (um quarto) do crédito trabalhista titularizado por seu falecido esposo, Ailton Aparecido dos Santos, nos termos da Lei nº 6.858/1980, observando-se, para tanto, o valor originalmente apurado e atualizado pelo administrador judicial.

DO EXPOSTO
, dou parcial provimento ao recurso, para reconhecer a possibilidade de habilitação da Apelante, LUCIENE VICENTE DE OLIVEIRA DOS SANTOS, como credora na fração de 1/4 (um quarto) do crédito trabalhista titularizado por AILTON APARECIDO DOS SANTOS, falecido, nos autos da falência da empresa NOVA CANAÃ CONSTRUTORA EIRELI – EPP.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.